Tribunal: TJBA
Processo: 0156820-30.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0156820-30.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA ESPERANCA LTDA

Advogado(s)
:
HERBERT DE AZEVEDO PIMENTA, JOSE ALBERTO MELO DE SOUZA, THIAGO VIEIRA DE ALMEIDA PRADO

APELADO: COMPLETA ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
HERBERT DE AZEVEDO PIMENTA, THIAGO VIEIRA DE ALMEIDA PRADO, JOSE ALBERTO MELO DE SOUZA, JOAO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Administradora Esperança Ltda., sucessora processual da Incorsel Indústria Comércio e Serviços de Construção Ltda., objetivando a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu ação de cobrança fundada em contrato de promessa de compra e venda ajuizada em face de Completa Alimentos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia da parte autora que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, levando à extinção da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente pressupõe a completa inércia da parte credora, circunstância não verificada no presente caso, uma vez que a autora diligenciou tempestivamente em todas as oportunidades que lhe competiam.

4. A paralisação do feito decorreu de fatores atribuíveis ao impulso oficial do juízo, notadamente migração para o sistema PJe e ausência de intimações específicas, não podendo ser imputada desídia à parte autora.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de impulso oficial não configura inércia do credor, afastando a incidência da prescrição intercorrente em situações semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
(i)
A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada da parte autora.
(ii)
Não se reconhece a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre da ausência de impulso oficial do juízo.
(iii)
A ausência de intimação específica para prática de ato impede o reconhecimento da inércia processual do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 921, § 5º, 924, V, e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.795.880/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 19.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
0156820-30.2003.8.05.0001
)
interposto por
ADMINISTRADORA ESPERAN
Ç
A LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
7ª
Vara de Relações
de Consumo
da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Co
brança por ela ajuizada contra
COMPLETA ALIMENTOS LTDA
, ora Apelada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA